Tribunal: TCU
Processo: 014.054/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal, ato de admissão emitido em favor de um dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos e por Moisés Beltrão Cabral em face do Acórdão 13423/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Moisés Beltrão Cabral e Peter Rodrigues da Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos e por Moisés Beltrão Cabral, para, no mérito, dar-lhes provimento de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.2, 9.3, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 13423/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Moisés Beltrão Cabral (10165002-01- 2010-000337-2, peça 2) e de Peter Rodrigues da Silva (10165002-01-2011-000085-6, peça 9), concedendo-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. informar os recorrentes do presente acórdão.